Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. REJEITADA. FRAGMENTAÇÃO FÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA. MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO. IN DUBIO PRO REO. OBSERVÂNCIA. RECURSO. PROVIMENTO.
1. Eventual pedido de reconhecimento de detração da pena definitiva a ser cumprida, em razão do período de custódia cautelar, deverá ser apreciado exclusivamente pelo Juízo de Execução Penal (LEP, art. 66, III, "c").
2. A alegação de reiteração de fatos não afasta a autonomia das condutas quando praticadas em contextos distintos, não havendo bis in idem na condenação.
3. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a manifestação idônea de causar mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização do resultado ou da intenção de execução.
4. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos probatórios.
5. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficiente o depoimento exclusivo da vítima ou quando este é reforçado apenas por testemunhos de familiares que reproduzem sua narrativa.
6. A sentença de absolvição deve ser confirmada quando não há prova suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do crime, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
7. Recurso conhecido e provido. Absolvição por insuficiência de provas.